Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720011-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO GOIS DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIVALDO GOIS DA ROCHA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0751887-30.2021.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158318381 dos autos de origem) o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a desconstituição da penhora referente ao bloqueio da quantia total de R$ 3.275,57 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), na conta bancária da Caixa Econômica Federal de titularidade do executado. No agravo de instrumento interposto, o executado sustenta que o valor bloqueado na sua conta da Caixa Econômica Federal tem natureza de cheque especial, uma vez que o saldo constante nos extratos bancários era inferior ao valor efetivamente bloqueado. Ressalta que possui o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) de cheque especial junto à instituição financeira e que os valores penhorados pertencem ao banco, de modo que deve ser desconstituída a penhora sobre o montante. O agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre valores em sua conta bancária. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja desconstituída a penhora. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau (ID 158318381). É o relatório. Decido Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que o valor bloqueado na sua conta da Caixa Econômica Federal tem natureza de cheque especial, uma vez que o saldo constante nos extratos bancários era inferior ao valor efetivamente bloqueado. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se é legítima a penhora da quantia de R$ 3.275,57 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), valor bloqueado na conta bancária da Caixa Econômica Federal de titularidade do executado. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir a penhora sobre o valor total bloqueado. A ação de execução fiscal na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto certidão de dívida ativa (ID 104461906) constituída em desfavor do agravante, cujo resultado das pesquisas feitas por meio do SISBAJUD resultou no bloqueio de valor encontrado em conta que o executado possui junto à Caixa Econômica Federal. Prefacialmente, mister ressaltar que não prospera a alegação do agravante no sentido de que a penhora recaiu sobre o limite de cheque especial, pois o valor bloqueado data de 11 de abril de 2022 (ID 122889850 na origem) e, nesta data, o saldo do dia constava como R$ 0,00, sugerindo que foi bloqueado todo o valor disponível, sem resultar débito na conta do executado. Observa-se que, em 13 de abril, houve um saque no valor de R$1.187,98 (um mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) e a utilização do cartão na função débito (“CP electro”) no valor de R$ 20,00 (vinte reais), revelando que o agravante ocasionou débito no valor R$ 1.207,98 (um mil duzentos e sete reais e noventa e oito centavos) do limite do cheque especial, conforme o saldo do dia. É de fácil constatação, a título de exemplo, no dia 14 de abril, o agravante também fez uso do limite do cheque especial ao gastar R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 207,96 (duzentos e sete reais e noventa e seis centavos) no cartão de débito, valores estes que, somados ao saldo do dia 13 de abril (R$ 1.207,98 D), resulta exatamente no valor de R$ 1.465,94 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de débito no saldo do dia. Do exame dos autos, a partir da data do bloqueio, portanto, foram realizadas diversas movimentações na conta, como entrada de valor transferido de outra conta, saques, compras no débito, a demonstrar que o bloqueio não atingiu, de fato, o limite do cheque especial. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que se os extratos bancários não corroboram com a alegação de que o bloqueio atingiu o limite do cheque especial, a constrição deve ser mantida, consoante arestos de julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD. CHEQUE ESPECIAL. CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na etapa satisfativa do processo, é do devedor o ônus da prova referente a incidência de alguma das hipóteses de proteção legal sobre valores eventualmente penhorados do seu patrimônio. Precedentes. 2. Deve ser desconstituída a penhora realizada sobre valores oriundos de cheque especial, já que tais montantes não compõem o patrimônio do devedor, mas sim da instituição financeira depositária. Precedentes. 3. Não sendo comprovado pelo devedor que os valores residuais subtraídos de sua conta corrente amoldam-se a algumas das hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora ordenada na decisão recorrida. 4. Por força das regras legais de sigilo fiscal, para fins do art. 833, X, do CPC, compete ao devedor comprovar, por meio de extratos bancários dos últimos meses, que a sua conta poupança não está sendo utilizada de forma diversa de sua finalidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1633859, 07211549520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA. BLOQUEIO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A penhora eletrônica sobre o limite do cheque especial é incabível, porquanto se trata de valor que pertence à instituição financeira e não ao cliente, embora colocado à sua disposição. Assim, ao Executado que afirma que a constrição recaiu sobre tais valores, incumbe-lhe provar suas alegações. 2. Se o extrato bancário que instrui os autos não corrobora as assertivas de que o bloqueio eletrônico atingiu o limite do cheque especial, não tem como prosperar a alegada impenhorabilidade das verbas constritas para fins de desconstituição da penhora. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1322185, 07466924920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O valor relativo ao cheque especial não pode ser objeto de penhora, porquanto não é de propriedade do correntista, mas sim da instituição financeira. 2. Inexistindo prova de que a quantia penhorada via BACENJUD é decorrente do limite do cheque especial, não há como acolher o pedido de restituição do valor constrito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1209818, 20180910089927APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: 107) (grifo nosso) Portanto, não havendo a comprovação de que a penhora decorre de crédito oriundo do limite de cheque especial, não há como ser desconstituída a constrição judicial sobre os valores bloqueados na conta bancária do executado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 19:04:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora